Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39574841, o SINDIRETA pleiteou a apreciação da petição de ID: 27040974: a) a apreciação do item b da petição de ID: 22955051; b) a expedição do competente precatório em favor de LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA, sucessora do substituído ANTONIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA, em cumprimento à decisão de ID 22146357; c) a retificação do precatório de ID 12314916, expedido em favor do substituído JOSE CORREIA SOBRINHO, eis que os cálculos que serviram de base para sua expedição (ID 12314922 – Págs. 13-14) aplicaram a inconstitucional TR, como índice de correção monetária; d) a apreciação do pedido de habilitação do ESPÓLIO DE DIJALMA EMIDIO DE SOUZA bem como a sua manifestação de anuência (ID 12314809) e a de MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA (ID 12314944), e posterior expedição do(s) competente(s) precatório(s), eis que as renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E foram homologadas (ID 12314966), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12314791; e) o saneamento do feito em relação aos substituídos ALBERTO FARAH, ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12314687 e 12314784, conforme ID(s) 12314692, 12314702, 12314711, 12314788 e 12314834; f) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; g) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais; e, h) a apreciação do pedido de ID 12314682, para fixar os honorários da presente execução. O Distrito Federal apresentou discordância quanto à aplicação do IPCA-E sobre os valores devidos, pugnando pela aplicação da TR (ID: 28611361). As decisões de ID: 28987356 e 33902967 apreciaram o pedido a. A cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 12314631. Os honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) foi deferido no ID: 12314791. Os EE n. 0004645-24.2008.8.07.000 transitaram em julgado em 17/9/2019 (ID: 27477485 daqueles autos). A cópia do acórdão proferido nos embargos foi anexada nesta execução ID: 12314685. É o relato necessário. Passo a decidir. I - HONORÁRIOS À EXECUÇÃO (PEDIDO H) Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míninos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Na espécie, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 0004645-24.2008.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). II - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE DIJALMA EMÍDIO DE SOUZA (PEDIDO D - 1a PARTE) No ID: 12314809, o exequente apresentou o pedido de sucessão processual de DJALMA EMIDIO DE SOUZA, bem como apresentou a sua manifestação de anuência ao acordo noticiado nos autos. Da documentação acostada aos autos extraem-se as seguintes informações: i) certidão de óbito do substituído processualmente DJALMA EMÍDIO DE SOUZA - ID: 12314809; ii) certidão de casamento com MARIA DOMINGOS DE SOUZA, viúva, e cópia do registro geral civil - ID: 12314809; iii) TANIA MARIA DE SOUZA RICARDO, filha, cópia do registro geral civil - ID: 12314809; iv) ALINE STHEPANY SOUZA BOUTO, filha, cópia do registro geral civil - ID: 12314809; v) EDSON DOMINGOS DE SOUZA, filho, cópia do registro geral civil - ID: 12314809; vi) LEONORA DOMINGOS DE SOUZA, filha, cópia do registro geral civil - ID: 12314809; vii) LEONARDO DOMINGOS DE SOUZA, filho, cópia do registro geral civil - ID: 12314809; viii) cópia da procuração do espólio representado pela viúva e pelos herdeiros - ID: 12314812. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, o exequente comprovou o óbito do substituído processual em questão, bem como as qualidades de viúva e de herdeiros. A regular representação de sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelo instrumento de mandato juntado. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 28611361), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido DJALMA EMÍDIO DE SOUZA, admito a habilitação do espólio do de cujus à sua sucessão processual. III - RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO EM FAVOR DE JOSÉ CORREIA SOBRINHO (PEDIDO C) O SINDIRETA pleiteou a retificação de precatório (ID 12314916), expedido em favor do substituído JOSE CORREIA SOBRINHO, para incidência do IPCA-E, uma vez que os cálculos que serviram de base para sua expedição (ID 12314922 – Págs. 13-14) aplicaram a TR, como índice de correção monetária. Inicialmente, cabe registrar que adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. Diga o SINDIRETA se já houve o pagamento dos créditos em favor de JOSÉ CORREIA SOBRINHO. IV - SANEAMENTO DO FEITO QUANTO AOS ANUENTES DIJALMA EMIDIO DE SOUZA (FALECIDO) E MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DE OLIVEIRA (PEDIDO D) O ESPÓLIO DE DJALMA EMIDIO DE SOUZA manifestou anuência (ID: 12314809) ao acordo noticiado para recebimento de seus créditos por meio de precatório, bem ainda a servidora MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA (ID: 12314944). Em revista aos autos, extrai-se que, pela decisão de ID: 12314966, foram homologadas as renúncias dos citados servidores ao IPCA-E, aplicando-se aos seus créditos a TR. As declarações de vínculo funcional foram juntadas no ID: 12314712 e 12314788. Quanto à Maria de Fátima Miranda Oliveira, consta que se aposentou em 4/2/1998 e, acerca do servidor DJALMA EMÍDIO DE SOUZA, consta data de admissão em 7/1/1998. A complementação de informações consta na declaração de fl. 386 / PDF, a qual se encontra ilegível. O ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 12314693). A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício foi comprovada no ID: 12314693. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à anuente MARIA DE FÁTIMA MIRANDA OLIVEIRA. Providencie o SINDIRETA a regularização da documentação do servidor DJALMA EMÍDIO DE SOUZA. Cumpra-se as determinações supra. Os demais pedidos do SINDIRETA serão analisados posteriormente, a fim de evitar tumulto processual (ID: 27040970). Brasília, 17 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador